Tribunal: STF
Processo: RE 1551922
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DE TABELA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES: REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL – ARTROPLASTIA TOTAL NO QUADRIL – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS FEDERADOS – EVENTUAL REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM REDE PRIVADA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.033, STF – PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – MEIO MENOS GRAVOSO AOS ENTES PÚBLICOS – BLOQUEIO DE VERBAS INVIÁVEL – APLICAÇÃO, ADEMAIS, DAS RECOMENDAÇÕES PREVISTAS NA NOTA TÉCNICA N. 08/2024, CIJEMS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Não há falar em direcionamento da obrigação município, haja vista a solidariedade entre os entes públicos federados no que se refere à tutela dos direitos à saúde, cabendo àquele que custeou o tratamento pleitear o reembolso pelo ente responsável, conforme critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS. 



    2. Caso haja necessidade de realização do procedimento cirúrgico na rede particular, é imprescindível a observância das balizas previstas do Tema 1.033, STF, aliadas às recomendações previstas na Nota Técnica n. 08/2024, CIJEMS, por ser aquele de observância obrigatória, tratando-se do meio menos gravoso aos entes públicos, afastando-se, consequentemente, a possibilidade de bloqueio de verbas” (e-doc. 9).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República e argumenta que “o objeto do presente Recurso Extraordinário é inaplicabilidade do Tema 1033 do STF no presente caso de ação de obrigação de fazer para fins de fornecimento de procedimento cirúrgico, não se tratando de ressarcimento de serviços de saúde prestado por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde” (fl. 5, e-doc. 12). 



    Sustenta que ”o Colegiado acolheu parcialmente o apelo do Ente Estadual, consignando que o ressarcimento dos valores eventualmente devidos pela realização do procedimento almejado deve ser limitado à indenização prevista na Tabela do SUS, editada pela Agência Nacional de Saúde (ANS), violando diretamente o decidido no Tema 1033 do STF, em que pese o evidente distinguishing” (fl. 6, e-doc. 12).



    Afirma que “buscou o cumprimento da obrigação junto à rede privada, assegurada via bloqueio judicial, tendo em vista que o ente estadual não quis fazê-lo em sua rede credenciada, não tendo cabimento que agora venha a ser premiado com devolução de parte do valor sequestrado, diante da sua própria desídia e negligência na prestação de serviços na área da saúde” (fl. 7, e-doc. 12). 



    Informa que “a cirurgia já foi realizada, sendo que o estado de Mato Grosso do Sul concordou com a prestação de contas às f. 84 no dia 20/05/2024, referente ao bloqueio/alvará de f. 69, que foi homologada pelo juiz (f. 87-88 dos autos de Cumprimento de Decisão)” (fl. 7, e-doc. 12). 



     



    Alega que o Estado ”questiona o valor do procedimento que foi realizado na rede privada” (fl. 7, e-doc. 12).



    Conclui que, “caso haja descumprimento da obrigação pelo ente público, conduzindo à prestação da obrigação por Hospital particular, o ressarcimento pelo serviço prestado não fica vinculado à Tabela do SUS (Tema 1033/STF), pois se assim fosse, estaria incentivando o ente público a não cumprir a obrigação em hospital público do qual tem ingerência, para assim ter uma contraprestação módica, sendo privilegiado em sua condenação” (fl. 11, e-doc. 12). 



    Pede “seja reformado o v. Acórdão proferido pela Colenda Quarta Câmara Cível do tribunal local, para fins de afastar a aplicação do Tema 1033 do STF, eis que não se trata de ressarcimento de despesas e sim Ação de Obrigação de Fazer para fornecimento do procedimento cirúrgico que foi somente realizado em hospital privado diante da inércia dos entes públicos, cuja prestação de contas já aprovada pelo ente estadual” (fl. 12, e-doc. 12). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.094-RG, Tema 1.033, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (DJe 4.2.2022). 



    Na espécie vertente, acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à controvérsia sobre a fixação de tabela de ressarcimento de serviço de saúde prestado por hospital particular, demandaria reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. CUSTOS COM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGAS EM HOSPITAL PÚBLICO. RESSARCIMENTO. TABELA DO SUS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.033. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE 666.094-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para determinar que, no ponto relativo ao enquadramento, seja devolvido os autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do Tema 1.033 da repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, mantida a decisão agravada quanto ao restante” (ARE n. 1.352.707-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Sujeito passivo do ressarcimento ao SUS. Ressarcimento previsto em lei ordinária. Validade. 3. Violação à irretroatividade das normas jurídicas, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Inocorrência. 4. Fixação de tabela de ressarcimento. Matéria infraconstitucional. 5. Estabelecimento de procedimentos de cobrança. Vedado ao Poder Judiciário. 6. Erro material no termo inicial para aplicação do ressarcimento nos termos do art. 32 da lei nº 9.656/98. 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos” (RE n. 597.064-ED-terceiros, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.9.2020).



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer. Intervenção do Poder Judiciário em Políticas Públicas. Excepcionalidade. Casos de Inércia e Desídia do Poder Público na Concretização dos Direitos Sociais dos Administrados. Verificação da Hipótese no Feito. Medida Judicial Proporcional. Reexame de Fatos e Provas: Óbice do Enunciado nº 279 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário, ante a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. O fato relevante. O Estado do Ceará realizou concurso para provimento dos cargos de Delegado, Inspetor e Escrivão, e existem candidatos aptos para a nomeação. 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação e concluiu que, ‘como os cargos já estão criados e existem candidatos aptos para nomeação, não pode o Estado alegar ausência de recursos para as respectivas nomeações’, e que ‘a população desta comarca [Novo Oriente] encontra-se privada de acesso à segurança pública, dentre outros motivos, exatamente pela inexistência de Delegado, agentes e escrivães de Polícia Civil’. O TJCE manteve a decisão, considerando que “o quadro fático não deixa dúvidas quanto à omissão estatal”. II. Questão em discussão 4. O presente recurso discute a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo na implementação de políticas públicas. III. Razões de decidir 5. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República. 6. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública. 7. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022). 8. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. 9. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que ‘a ausência da Polícia Judiciária em Municípios com alto índice de violência, (...) a situação delicada de uma equipe de Polícia Civil na Comarca de Crateús/CE, ter que ficar responsável por 4 Municípios da região, (...) o que se vê é a utilização das delegacias regionais de polícia como arremedo de delegacias locais, sem a menor condição de funcionamento e com acúmulo de serviço e reduzido pessoal, (...) a cidade de Novo Oriente, é conhecida pelo o grande número de crimes, principalmente, por estar situada em uma região de fronteira, sendo a porta de entrada de armas e drogas ilícitas’, que ‘o próprio Estado realizou concurso para provimento dos cargos de Delegado, Inspetor e Escrivão’, e que, ‘como os cargos já estão criados e existem candidatos aptos para nomeação, não pode o Estado alegar ausência de recursos para as respectivas nomeações’. 10. Por conseguinte, ficou justificada a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 11. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.280.132-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 1. (…) 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.237.969-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    4. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora